Tribunal: STJ
Processo: 5014332-68.2018.8.09.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812801 - GO (2024/0469293-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: ALESSANDRO LUCENA DOS REIS
ADVOGADO
: DANIEL DE BRITO QUINAN - GO039632
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem pessoa natural ajuizou ação indenizatória em
desfavor da concessionária de serviço Equatorial Goiás Distribuidora de
Energia S.A., alegando que um incêndio causado pelo contato da rede
elétrica com árvores teria resultado na destruição de bens de sua
propriedade. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No
Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de
Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu
do agravo em recurso especial relativamente à matéria que não se
enquadrava em tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Também em
recurso especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta omissão de
questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência
do STF: AgInt nos EAREsp n. 731.395/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, DJe 9/10/2018; AgInt no REsp n. 1.679.519/SE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/4/2018; REsp n.
1.527.216/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13
/11/2018.
III - Quanto à matéria constante nos arts. 186,
393,
caput,
caput,
e 927,
do Código Civil; e 373, II, do Código de Processo Civil,
caput,
verifica-se que o Tribunal
, em nenhum momento, abordou as
a quo
questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de
Documento eletrônico VDA49528765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: f0147049-f1a5-4f6e-9bfa-a30dbce6a0c3

embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto,
incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. Gize-se, por oportuno, que a falta
de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente
nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a
questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal
, ou ainda,
a quo
não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não
demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da
questão apresentada para o deslinde final da causa. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.671.980/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024. AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.421.997/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. REsp n. 1.381.734/RN,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3
/2021, DJe de 23/4/2021.
IV - A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ. Para que o art.
1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp n. 1.764.914
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11
/2018, DJe 23/11/2018). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de
declaração opostos (AgInt no REsp n. 1.443.520/RS, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe 10
/4/2019); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n.
a quo
1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016) e; iii) relevante e pertinente com a
matéria (AgInt no AREsp n. 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9
/2019.)
V - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49528765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: f0147049-f1a5-4f6e-9bfa-a30dbce6a0c3

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: f0147049-f1a5-4f6e-9bfa-a30dbce6a0c3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812801 - GO (2024/0469293-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: ALESSANDRO LUCENA DOS REIS
ADVOGADO
: DANIEL DE BRITO QUINAN - GO039632
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem pessoa natural ajuizou ação indenizatória em
desfavor da concessionária de serviço Equatorial Goiás Distribuidora de
Energia S.A., alegando que um incêndio causado pelo contato da rede
elétrica com árvores teria resultado na destruição de bens de sua
propriedade. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No
Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de
Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu
do agravo em recurso especial relativamente à matéria que não se
enquadrava em tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Também em
recurso especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta omissão de
questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência
do STF: AgInt nos EAREsp n. 731.395/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, DJe 9/10/2018; AgInt no REsp n. 1.679.519/SE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/4/2018; REsp n.
1.527.216/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13
/11/2018.
III - Quanto à matéria constante nos arts. 186,
393,
caput,
caput,
e 927,
do Código Civil; e 373, II, do Código de Processo Civil,
caput,
verifica-se que o Tribunal
, em nenhum momento, abordou as
a quo
questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de
Documento eletrônico VDA48174479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:32
Código de Controle do Documento: ecffa329-46c8-4e58-98cc-a38697d125f7

embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto,
incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. Gize-se, por oportuno, que a falta
de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente
nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a
questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal
, ou ainda,
a quo
não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não
demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da
questão apresentada para o deslinde final da causa. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.671.980/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024. AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.421.997/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. REsp n. 1.381.734/RN,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3
/2021, DJe de 23/4/2021.
IV - A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ. Para que o art.
1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp n. 1.764.914
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11
/2018, DJe 23/11/2018). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de
declaração opostos (AgInt no REsp n. 1.443.520/RS, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe 10
/4/2019); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n.
a quo
1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016) e; iii) relevante e pertinente com a
matéria (AgInt no AREsp n. 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9
/2019.)
V - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem pessoa natural ajuizou ação indenizatória em desfavor da
concessionária de serviço Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., alegando que
um incêndio causado pelo contato da rede elétrica com árvores teria resultado na
destruição de bens de sua propriedade. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente
procedente. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
Documento eletrônico VDA48174479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:32
Código de Controle do Documento: ecffa329-46c8-4e58-98cc-a38697d125f7

No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo em recurso especial relativamente à matéria que não se
enquadrava em tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Primeiro, quanto às Súmulas 282 e 356 do STF, e Súmula 211 do STJ, observa-se
que, apesar de a matéria não ter sido apreciada no âmbito do acórdão recorrido, a agravante
interpôs embargos de declaração, buscando a análise dela, a qual deveria ter sido examinada
diante de sua relevância, o que configurou omissão, viabilizando assim, a efetivação do
prequestionamento ficto dos artigos 186, caput, 393, caput, e 927, caput, do Código Civil e
aos arts. 373, II, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, em conformidade com o art. 1.025
do Código de Processo Civil.
Agora, quanto à Súmula 7 do STJ, a verdade é que para o julgamento de qualquer
recurso é necessário ao julgador se inteirar da lide existente, justamente porque a discussão
envolve a aplicação de determinado dispositivo legal ao caso concreto. A necessidade de se
conhecer a lide é muito diferente da necessidade de reexame de provas.
Não se exige, em momento algum, que o magistrado se desdobre a vasculhar o
processo em busca de conteúdo probatório visando uma reforma interpretativa dos fatos
narrados, pelo contrário, a agravante inclusive trouxe em destaque, em sede de Recurso
Especial, os trechos legais que entende violados.
No presente caso não há necessidade, para julgamento do Recurso Especial
interposto, que o STJ reexamine nenhuma prova.
Por fim, no que diz respeito à incidência da Súmula 83 do STJ a necessidade de
afastamento também se faz presente. É que o Tribunal de origem entendeu pela
responsabilização da concessionária ao argumento de que, diante da responsabilidade civil
objetiva, o dever de indenizar é sempre uma consequência.
Acontece que, em que pese a responsabilidade civil da concessionária de energia,
prestadora de serviço público, ora agravante, seja objetiva, nos moldes do artigo 37, §6o da
Constituição Federal, isso não significa que o dever de indenizar nasce da pura alegação de
fato e dano.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48174479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:32
Código de Controle do Documento: ecffa329-46c8-4e58-98cc-a38697d125f7

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O Tribunal de origem analisou as alegações da parte com os seguintes
fundamentos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCÊNDIO EM IMÓVEL
RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO C ONSUMIDOR. APLICABILIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As concessionárias de serviço público têm o dever de ressarcir os danos a que
deram causa ou deveríam evitar, em razão de sua responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, da
CF), que somente pode ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva do consumidor,
caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros.
2. Os elementos probatórios demonstram que os danos inerentes à destruição do
rancho e dos utensílios que os guarneciam, além do veículo ali parado, decorreram do
incêndio iniciado por faíscas originadas pelo contato de vegetação com a rede elétrica.
3. Os documentos que instruíram o pedido inicial são suficientes para constituir o
direito da parte autora (art. 373, I, do CPC), uma vez que comprovam o fato, dano e nexo
causai, razão pela qual caberia à concessionária apelante a produção das provas necessárias
para desconstituir as afirmações feitas (art. 373, II, do CPC), cujo encargo probatório não se
incumbiu.
4. Considera-se adequada a quantia fixada pelo juízo singular a título de reparação de
danos morais, tendo em vista que atentou-se aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, sobretudo porque a quantia repara a vítima, sem configurar seu
enriquecimento ilícito e pune o ofensor, a fim de que não reitere na prática lesiva.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
se
a quo
manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese. Também em recurso especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta
omissão de questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência do
STF: AgInt nos EAREsp n. 731.395/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte
Documento eletrônico VDA48174479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:32
Código de Controle do Documento: ecffa329-46c8-4e58-98cc-a38697d125f7

Especial, DJe 9/10/2018; AgInt no REsp n. 1.679.519/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 26/4/2018; REsp n. 1.527.216/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018.
Quanto à matéria constante nos arts. 186,
393,
e 927,
do
caput,
caput,
caput,
Código Civil; e 373, II, do Código de Processo Civil, verifica-se que o Tribunal
,
a quo
em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após
a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto,
incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
"
a quo.
Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de
normativo legal apontado pelo recorrente, nos embargos de declaração, não caracteriza,
por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a
, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não
quo
demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada
para o deslinde final da causa. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.671.980/CE, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.421.997/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. REsp n. 1.381.734/RN,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 23/4
/2021.
A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ (Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
).
a quo
Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento
das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos
de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do
CPC/2015, no recurso especial (REsp n. 1.764.914/SP, relator Ministro Herman
Documento eletrônico VDA48174479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:32
Código de Controle do Documento: ecffa329-46c8-4e58-98cc-a38697d125f7

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). A matéria deve ser:
i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp n. 1.443.520/RS, relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe 10/4
/2019); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 2/6
/2016) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp n. 1.433.961/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe
24/9/2019.)
Ademais, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar
à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:32
Código de Controle do Documento: ecffa329-46c8-4e58-98cc-a38697d125f7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.812.801 / GO
Número Registro: 2024/0469293-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
501433268 50143326820188090117
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: ALESSANDRO LUCENA DOS REIS
ADVOGADO : DANIEL DE BRITO QUINAN - GO039632
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: ALESSANDRO LUCENA DOS REIS
ADVOGADO : DANIEL DE BRITO QUINAN - GO039632
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49501893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:26
Código de Controle do Documento: 1b597310-7da3-4079-bca2-4599ac79acea

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:26
Código de Controle do Documento: 1b597310-7da3-4079-bca2-4599ac79acea